Tribunal: TJMT
Processo: 1046489-24.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1046489-24.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ANTONIO ROSA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MARIA CAROLINA DA SILVA E SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE VENDA VERBAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto por ANTÔNIO ROSA DE OLIVEIRA contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer proposta em face de MARIA CAROLINA DA SILVA E SILVA, por meio da qual o autor buscava a determinação judicial para que a requerida providenciasse a transferência do veículo GM S10 ADVANTAGE S para seu nome. A sentença reconheceu a ausência de vínculo jurídico entre as partes, afastando a existência de negócio jurídico e indeferindo o pedido com fundamento na ausência de prova (art. 373, I, do CPC), bem como no julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento tácito da produção de prova testemunhal solicitada pelo autor; (ii) estabelecer a validade da gravação audiovisual realizada unilateralmente em audiência de conciliação como meio de prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O indeferimento de prova testemunhal requerida de forma tempestiva e fundamentada, sem justificativa concreta de sua inutilidade, caracteriza cerceamento de defesa, especialmente quando a controvérsia envolve fatos controvertidos e subjetivos, como a existência de relação contratual verbal.
A prova testemunhal, nesse contexto, é adequada, pertinente e potencialmente decisiva para elucidar a dinâmica da negociação e a existência de vínculo entre as partes.
A jurisprudência pacífica do STF admite a licitude da gravação realizada por um dos interlocutores, sem ciência do outro, como meio de prova para comprovação de fatos, desde que não haja violação de sigilo legal.
O julgamento antecipado da lide, quando os fatos alegados dependem de instrução probatória, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF/1988).
A jurisprudência da Turma Recursal do TJMT reconhece a nulidade da sentença em hipóteses semelhantes, em que a instrução era necessária para o adequado julgamento do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:"1.O indeferimento de prova testemunhal requerida de forma tempestiva e pertinente, sem fundamentação idônea, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.2.A gravação realizada por um dos interlocutores, ainda que sem ciência da parte contrária, constitui meio lícito de prova para demonstração de fatos controvertidos.3.Em demandas fundadas em alegações de contrato verbal e vínculos fáticos entre as partes, a instrução probatória é imprescindível para formação do convencimento judicial."
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 355, I, e 373, I; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1056112-83.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 30.09.2024, DJE 04.10.2024.
TJMT, N.U 1000466-82.2023.8.11.0003, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 02.09.2024, DJE 06.09.2024.
TJMT, N.U 1007452-55.2019.8.11.0015, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 01.04.2024, DJE 05.04.2024.
STF, RE 402.717/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 28.11.2006.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046489-24.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 038.794.841-47 (RECORRENTE), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA DA SILVA E SILVA - CPF: 073.712.381-84 (RECORRIDO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026